Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701823-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CARLOS DE SOUZA JUSTINO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por CARLOS DE SOUZA JUSTINO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que negou pedido de autorização de visitas feito por amiga do interno, nos termos do artigo 13, da Portaria 80/2023, da SEAPE (ID 68010923, págs. 372/373). Em sua insurgência, a Defesa busca a reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de visita (ID 68010923, págs. 379/385). A decisão foi mantida pelo Juízo de origem (ID 68010923, pág. 409). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso; no mérito, oficia para que o recurso seja julgado prejudicado, considerando que o agravante progrediu para o regime aberto (ID 68485606). Brevemente relados, decido. Consoante destacado pela d. Procuradoria de Justiça, após a interposição do recurso, o d. Juízo da Vara de Execuções Penais, em 24.1.2025, deferiu o pedido do agravante para progressão ao regime aberto, nos termos do Pedido de Providências n° 0413427-45.2024.8.07.0015 (ID 68010923, pág. 425). Por tal razão, a pretensão recursal perdeu o objeto, de sorte que resta prejudicado o exame do mérito. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso XII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo em execução penal. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator